Tribunal: TJDFT
Processo: 0720495-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0720495-57.2020.8.07.0000 EXEQUENTE: ROGERIO BATISTA SEIXAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o executado, Distrito Federal, para apresentar impugnação, nos termos do art. 536, §4o, c/c 525, do CPC. Brasília - DF, 23 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora